Tribunal: TJDFT
Processo: 0722440-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722440-47.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WILTON GONCALVES DIAS RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA PREVI. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À PARTE DE SUAS POSTULAÇÕES. SUSPENSÃO DO PROCESSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO RESP 1.778.938/SP. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S.A.. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DOS CINCO ANOS QUE PRECEDERAM O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. HORAS EXTRAS. NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO DETERMINADA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE, COMO CONTRAPARTIDA, DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PARTICIPANTE E DO PATROCINADOR, CUJO VALOR DEVE SER APURADO POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO RESP REPETITIVO N.o 1.312.736/RS. REVISÃO DO BET. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 30, DO REGULAMENTO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. MORA DO BANCO DO BRASIL S.A. INEXISTÊNCIA. 1. Não se conhece do recurso da PREVI na parte em que suas razões recursais vão ao encontro do que restou decidido na sentença e na parte em que se insurge contra disposição não contida na sentença, em ambos os casos, por falta de interesse recursal. 2. Em demanda que tem por fim revisão de benefício de complementação de aposentadoria, o patrocinador ostenta legitimidade em relação a pedido de indenização por danos materiais ocasionados pelo não recolhimento tempestivo das contribuições devidas à entidade de previdência complementar. Precedentes. 3. Decorrendo a pretensão de revisão do benefício de complementação de aposentadoria de decisão judicial tomada no feito trabalhista, o prazo prescricional conta-se do trânsito em julgado da sentença que proclamou o direito do autor a ver computadas, nas remunerações pagas pelo Banco do Brasil S/A, as horas extras trabalhadas, bem assim determinou o desconto, a título de contribuição à PREVI, das verbas correspondentes. Prejudicial de prescrição rejeitada. 4. Havendo distinção entre a controvérsia fática objeto de discussão neste processo e a debatida nos recursos especiais 1.778.938/SP e 1.740.397/RS, afetados ao rito dos recursos repetitivos, a ordem de sobrestamento nacional dos processos que versem sobre idêntica questão fática, emitido pelo Ministro Relator dos recursos referidos, não alcança este feito. 5. Consoante decidiu o colendo STJ, ao firmar a Tese 855, “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do presente julgamento - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso”. 6. Reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A., afigura-se cabível a sua condenação a recompor a reserva matemática, apurando-se o montante a ser vertido por essa instituição financeira, por meio de cálculos atuariais, observando-se a quantia que já foi recolhida à participante no processo que tramitou perante a Justiça do Trabalho. Ressalte-se que tal obrigação não é exclusiva do patrocinador, mas também recai sobre a participante, porque não efetuou os recolhimentos integrais que lhe cabiam na época própria. 7. Ausente a comprovação dos requisitos exigidos pela art. 30, do Regulamento da PREVI, inviabiliza-se o acolhimento da pretensão de preservação do salário de participação em todos os meses em que se verificar queda remuneratória, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 meses anteriores às perdas remuneratórias. 8. O Benefício Especial Temporário – BET tem como base de cálculo o salário de participação, de modo que, havendo majoração do primeiro em virtude das horas extras deferidas pela justiça laboral, tal benefício também deve ser recalculado, promovendo-se o pagamento de eventual diferença à autora pela PREVI. 9. Não se há de falar em mora do Banco do Brasil S.A., que só passará a existir a partir do momento em que for intimado a efetuar a recomposição da reserva matemática, pelo valor que ainda se apurará em sede de liquidação, e se houver a recusa de cumprir a obrigação. 10. Recurso da PREVI parcialmente conhecido. No mérito, não providos todos os apelos. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se a demandante desta responsabilidade. Em contrarrazões, a segunda recorrida (PREVI), pede que as publicações a si relativas sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785 (ID 25158236 - Pág. 33). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à invocada ofensa aos artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186, e 927, ambos do Código Civil, e ao dissenso pretoriano relacionado. Com efeito, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...) Sobre o tema, como cediço, na previdência privada fechada, o custeio dos planos de benefícios é de responsabilidade tanto do patrocinador quanto dos participantes e assistidos (art. 6o da Lei Complementar no 108/2001). Dessa forma, para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (EREsp 1557698/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 28/8/2018). Nesse mesmo sentido, veja-se o EREsp 1538930, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 9/4/2021. Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela PREVI, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029